Tribunal: TJSP
Processo: 1044266-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA" – Inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito - Autora nega qualquer tipo de relação jurídica com a ré e impugna os documentos apresentados – Ré afirma que a pendência questionada decorre de compras realizadas e não adimplidas pela autora junto

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA" – Inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito - Autora nega qualquer tipo de relação jurídica com a ré e impugna os documentos apresentados – Ré afirma que a pendência questionada decorre de compras realizadas e não adimplidas pela autora junto a Via Varejo que cedeu o crédito à requerida – Ausência de provas aptas a demonstrar que a autora seria a responsável pelo débito – Inscrição indevida – Dano moral caracterizado – Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ – Apontamentos posteriores ao discutido nos autos – Sentença de improcedência reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227963
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044266-85.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIANA DE
ALMEIDA MOREIRA CADETE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIO
MULTISEGMENTOS
NPL
IPANEMA II - NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044266-85.2019.8.26.0100 -Voto no 14002
2
Apelação no: 1044266-85.2019.8.26.0100
Apelante: LUCIANA DE ALMEIDA MOREIRA CADETE.
Apelada:
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II – NÃO PADRONIZADOS.
MM. Juiz de Direito Dr . Fernando José Cúnico.
Foro: São Paulo – 12a Vara Cível do Foro Central.
VOTO No 14002
APELAÇÃO
–
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA
TUTELA” – Inscrição do nome da autora junto aos órgãos de
proteção ao crédito - Autora nega qualquer tipo de relação jurídica
com a ré e impugna os documentos apresentados – Ré afirma que
a pendência questionada decorre de compras realizadas e não
adimplidas pela autora junto a Via Varejo que cedeu o crédito à
requerida – Ausência de provas aptas a demonstrar que a autora
seria a responsável pelo débito – Inscrição indevida – Dano moral
caracterizado – Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ –
Apontamentos posteriores ao discutido nos autos – Sentença de
improcedência reformada – RECURSO PROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls. 196/198,
cujo relatório adoto, julgou a “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c.
Indenizatória por Danos Morais, com Pedido de Antecipação da Tutela”, ajuizada por
LUCIANA DE ALMEIDA MOREIRA CADETE em face de FUNDO DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL
IPANEMA NÃO PADRONIZADO, nos seguintes termos: “Posto isto e por tudo mais que
dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487,
I, do Código de Processo Civil. Em consequência, CONDENO a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono do réu, que fixo em
10% (dez por cento) do valor da causa, corrigida desde a sua distribuição, observada a
Lei de Assistência Judiciária Gratuita.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044266-85.2019.8.26.0100 -Voto no 14002
3
Os embargos de declaração, opostos pela autora às fls.
201/219, foram rejeitados à fl. 220.
Apela a autora postulando a reforma do julgado. Sustenta
que, a apelante nunca teve relação jurídica com a empresa requerida e impugna todos os
documentos apresentados pela ré, em especial as assinaturas dos contratos, pois não são
suas (fls. 223/252).
Contrarrazões às fls. 295/301.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois a apelante é
beneficiária da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito
c.c. Indenizatória por Danos Morais, com Pedido de Antecipação da Tutela”, ajuizada por
LUCIANA DE ALMEIDA MOREIRA CADETE em face de FUNDO DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL
IPANEMA NÃO PADRONIZADO, objetivando, liminarmente, a exclusão do no seu
nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, busca o reconhecimento da
inexigibilidade do débito, com o cancelamento definitivo do apontamento, condenando a ré
no valor de R$10.000,00 a título de danos morais. Alega a autora que, nunca teve relação
jurídica com a requerida, desconhecendo o apontamento no valor de R$ 2.387,77.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044266-85.2019.8.26.0100 -Voto no 14002
4
À fl. 55, o Douto Juízo a quo deferiu a concessão da justiça
gratuita à autora e indeferiu o pedido de tutela antecipada.

O
requerido
apresentou
contestação
às
fls.
60/74,
mencionando que a pendência questionada na presente demanda foi objeto de cessão de
crédito entre o réu e a empresa VIA VAREJO, após período de inadimplência da dívida por
parte da devedora/autora.
Houve réplica às fls. 130/195, impugnando a autenticidade da
assinatura apresenta nos documentos carreados junto à contestação.
Sobreveio a r. sentença de fls. 196/198, proferida pelo Douto
Magistrado a quo, que julgou improcedente o pedido da autora, condenando-a no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa, observando-se a gratuidade concedida à autora.
Pois bem. Caracterizada está a relação jurídica de consumo
entre as partes litigantes. Deste modo, como corolário do microssistema consumerista, há
que se reconhecer que é dever da empresa fornecedora demonstrar, de forma cabal, a
regularidade do exercício de seu direito de cobrança, a fim de dar suporte à higidez dos
atos de perquirição do seu crédito. O mesmo se diga da eventual fraude de terceiro que,
fazendo uso dos documentos da autora, teria realizado o contrato de financiamento para
aquisição do produto.

A bem da verdade, a ré não se desincumbiu de embasar suas
alegações em prova robusta que amparasse suas alegações. Aliás, sequer apresentou junto à
contestação prova inequívoca de que a autora, pessoalmente, havia efetuado a compra do
produto. Os documentos apresentados com a contestação (fls. 119/121) possuem
assinaturas totalmente diversas das lançadas pela autora no RG, na CTPS (fl. 42/43) e na
procuração, na qual, inclusive, a assinatura foi reconhecida pelo Tabelionato de Franco da
Rocha (fl. 37/38). E para chegar a tal constatação, mostra-se dispensável a realização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044266-85.2019.8.26.0100 -Voto no 14002
5
prova pericial, tamanha a discrepância entre os documentos apresentados.

Resta claro que o conjunto probatório é desfavorável à ré,
sendo incontroverso que, não obteve êxito em impugnar as assertivas da autora,
respaldadas pela já mencionada documentação encartada nos autos.
Percebe-se, assim, que a ré/apelada deixou mesmo de cumprir
com a incumbência de provar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”, segundo dispõe o art. 373, II do CPC.
Deste modo, à míngua de comprovação da parte sobre a qual
recai o ônus probatório, por certo que a negativação levada a cabo pela ré pode ser
considerada como indevida, devendo o referido apontamento ser excluído dos cadastros de
proteção ao crédito.
Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal
de Justiça, a negativação indevida do nome do particular, junto aos órgãos de proteção ao
crédito configura, “per si”, a ocorrência de dano moral passível de reparação. Isto porque,
trata-se de dano moral in re ipsa, ou seja, basta a ocorrência do fato ilícito para acarretar o
dever de indenizar, visto que o dano é presumido, prescindindo de prova.
É bem verdade que tal entendimento não possui caráter
absoluto, uma vez que o dever de indenizar é afastado quando o particular já possui
inscrições anteriores em seu nome, nos termos da Súmula 385 do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
(g.n.)
Ocorre que, não se aplica o preceito deduzido pela Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044266-85.2019.8.26.0100 -Voto no 14002
6
385, do STJ, na presente demanda. Isto porque, o apontamento cadastral impugnado neste
feito foi incluído em 02.12.2014, quando nenhum outro havia pendente contra a requerente
(fl. 124).
Neste diapasão, é imperioso reconhecer que os outros
apontamentos são posteriores àquele ato que deu ensejo a esta demanda, o que quer dizer,
em outras palavras, que ao tempo da primeira constrição levada a cabo pelo requerido, a
apelante possuía seu “nome limpo” junto ao rol dos maus pagadores.
Assim, por certo período ela permaneceu negativada apenas
em relação ao débito tratado nos autos, de modo que fica afastado o disposto na súmula
385 do STJ.
Tratou-se, portanto, de situação que ultrapassou um mero
dissabor cotidiano e/ou um simples descumprimento contratual, sendo suficiente a causar
danos morais. Convém repisar a desnecessidade da prova material do prejuízo moral
ocorrido, já que os danos presumem-se da própria situação fática.
Assim, inegável a existência do dano moral àquele que teve
seu nome indevidamente negativado.
Passa-se à apreciação do quantum indenizatório.
Para a fixação da indenização pelos danos morais, o juiz deve
proceder ao arbitramento de modo que não seja nem inócuo e nem absurdo, devendo
sopesar as condições dos envolvidos, as circunstâncias e as consequências do evento
danoso. Sua fixação deve, ao mesmo tempo, compensar o sofrimento do lesado e servir de
punição ao ofensor, não podendo ser fonte de enriquecimento ilícito para qualquer das
partes, mas sim tem que estar de acordo com os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Deste modo, considerando as peculiaridades do caso
concreto, reputa-se razoável fixar o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044266-85.2019.8.26.0100 -Voto no 14002
7
indenização pelos danos morais sofridos pela autora/apelante, já que o quantum requerido
em sua petição inicial está muito além daquilo que se entende razoável para a hipótese.
O valor da indenização será corrigido monetariamente, pela
Tabela Prática deste Tribunal, desde a publicação deste v. acórdão (Súmula 362, STJ),
incidindo juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54
do STJ.
Nesse sentido, já decidiu essa Colenda Câmara:
TELEFONIA - Ação declaratória anulatória de débito c/c.
indenização por danos morais - Inexigibilidade reconhecida -
Dano moral rejeitado - Sentença de parcial procedência
Restrição em cadastro de devedores mantidos por órgãos de
proteção ao crédito - Apelo pedindo arbitramento de
indenização por dano moral - Demais restrições de datas
posteriores ao débito comunicado pela apelada, irradiando
esta o efeito deletério do abalo de crédito pelo período em
que permaneceu ativa – Não incidência da Súmula STJ 385 e
REsp repetitivo 1.386.424/MG - Dano moral caracterizado -
Indenização devida - Arbitramento em consonância com o
evento danoso - Decaimento da apelada - Adequação dos
ônus - Sentença modificada em parte – Recurso parcialmente
provido. (Apelação n° 1040012-33.2018.8.26.0576, Rel. Des.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, 37°
Câmara de Direito Privado, julgado em 13/11/2019).
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliadas
ao conjunto probatório e à legislação aplicável, é de rigor a reforma da r. sentença, para
julgar procedente a demanda formulada pela apelante, a fim de reconhecer a
inexigibilidade do débito elencado na inicial, determinando o cancelamento definitivo da
referida negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de dez dias, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044266-85.2019.8.26.0100 -Voto no 14002
8
pena de multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais). Condeno a requerida no pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos
morais, corrigido nos termos supra mencionados. Anoto, que o pedido de danos morais
acolhidos em valor menor ao pleiteado não implica sucumbência recíproca, nos termos da
Súmula 326 do STJ. Desta feita, invertem-se os ônus sucumbenciais, devendo o réu arcar
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da
autora, fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Ao exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)